Tribunal: TJPA
Processo: 0014059-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014059-26.2019.8.14.0401

APELANTE: RENATO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §3º, II DO CP.
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS, BEM COMO PELA PROVA ORAL COM A OITIVA EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENATO DA SILVA LIMA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §3º, inciso II
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a
legou a defesa, unicamente, a insuficiência de provas pugnando a
absolvição do ora apelante.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado
pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

No dia 05 de julho de 2019, por volta das 11:00h, na rua das Laranjeiras, passagem São Pedro, nº138-A, bairro Tenoné, nesta cidade e comarca de Belém/PA, o denunciado na companhia de outro indivíduo, o qual conhece como Alan, vulgo ‘Lourinho’, residente no Conjunto Tocantins, descrito como de cor clara e louro, até o momento não devidamente identificado/qualificado, fazendo uso de uma faca, que não resultou apreendida, já que ligados pelo mesmo liame subjetivo, agindo em comunhão de ações e desígnios, previamente ajustados, dando seguimento a uma empreitada criminosa - prática de assalto mediante violência, exercida com o emprego da tal faca, contra a vítima DAWIS EDUARDO MOURÃO DE BRITO, cuja violência resultou na morte deste, subtraíram para si uma mochila contendo os pertences de Dawis, uma bicicleta e certa quantia em dinheiro, que não resultaram recuperados, apreendidos.

Conforme apurado, a polícia civil foi acionada, via CIOP, com a informação de que na residência acima referida havia ocorrido um ‘homicídio’. Diante de tal delação, agentes policiais deslocaram-se até o local indicado, onde constataram o corpo da vítima Dawis Eduardo Mourão de Brito com sinais de que havia sido morto por meio de golpes desferidos com objeto perfurante ou contundente. E da realização de uma revista no local, além dos documentos da vítima, foi encontrada a identidade do ora denunciado.

Consta que Dawis Brito era homossexual e mantinha um relacionamento homoafetivo com o denunciado e no dia do ocorrido este e um comparsa, o já referido Alan, foram vistos dentro da casa da vítima e, após algum tempo, saíram com uma mochila e a bicicleta pertencentes a esta. Ainda de acordo com o apurado, antes de serem vistos saindo da residência, há relatos, colhidos nos autos, de que acusado e comparsa estavam com o som ligado e bastante alto, o que não impediu os vizinhos ouvissem gritos/pedidos de socorro da vítima, no que, em dado momento, um dos vizinhos alertou Renato Augusto Damasceno Pinto, contratado pro Dawis para carregar aterro para os fundos do quintal de sua residência e, que então, teve a iniciativa de adentrar o imóvel acompanhado

do vizinho conhecido por Flávio, quando ambos conseguiram ver Dawis através da janela, deitado na cama, despido e com o rosto coberto com um pano. Diante da cena assustadora, foi acionada a polícia, que chegou ao local e constatou a morte da vítima.

(...).

Pelo exposto, este órgão Ministerial denuncia RENATO DA

SILVA LIMA como incurso no art. 157, §3º, II, do CPB e requer que, recebida esta, seja citado para apresentar resposta, nos termos da lei processual, ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo e prosseguindo-se até sentença.

(...).

Após regular instrução, o ora apelante fora condenado à pena de à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime
previsto no art. 157, §3º, inciso II
do Código Penal Brasileiro.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o ora apelante demandou, unicamente,
a absolvição
por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, senão vejamos:

In casu,
tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram evidenciadas nos autos através dos depoimentos colhidos
das testemunhas, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta, bem como através da confissão extrajudicial (ID 5997426 - Pág. 4), e, principalmente por meio da declaração de óbito acostada aos autos (ID 5997355 - Págs. 6 a 7), atestando que a vítima faleceu em decorrência de choque hipovolêmico por anemia aguda devido hemorragia externa devido ferida perfuro-incisa no pescoço.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das testemunhas, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo, para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

IOLANDA MOURÃO DE BRITO, genitora da vítima, em juízo, declarou que a vítima tinha 47 anos. A testemunha disse que o acusado falava pouco, mas que ela tinha conhecimento do relacionamento da vítima com Renato, que frequentava sua casa, muito embora ele o apresentasse como seu amigo. A testemunha ficou sabendo do crime por meio de uma das testemunhas, que ligou informando sobre o ocorrido, pois teria acontecido algo com seu filho, por volta de 11h30min. A testemunha disse ter recebido um telefonema do local de trabalho da vítima (Clube Assembleia Paraense), perguntando se o corpo de seu filho havia sido liberado pelo Renato Chaves. A testemunha afirmou que quando soube da morte de seu filho, ligou para sua outra filha, para que fossem até o local, porém ao chegarem, o corpo da vítima já havia sido removido. A testemunha ouviu de vizinhos que Renato e mais um homem haviam matado seu filho. A vítima tinha era deficiência auditiva e visual (enxergava apenas do lado esquerdo). De acordo com a testemunha, o crime teria ocorrido em uma sexta-feira pela manhã; disseram que o som estava muito alto. Os vizinhos de seu filho disseram ter visto o acusado entrando na casa da vítima. Da residência da vítima, foram levados um celular recém comprado, uma caixa de som amplificada, uma bicicleta e a carteira digital do ônibus. O acusado foi preso no mesmo dia e nenhum pertence foi recuperado. A testemunha afirmou ter presenciado vítima e acusado brigando algumas vezes e que numa dessas ocasiões, repreendeu o acusado. Afirmou que o acusado tinha aspecto de gente errada, pois não olhava em seus olhos. Segundo a vítima, os vizinhos entraram na casa logo após o crime ocorrer. Disse que a casa da vítima estava em obras e um dos pedreiros (João) pediu dinheiro à vítima. A vítima foi sacar o dinheiro junto com o acusado. Ao retornarem, vítima, acusado e outro elemento entraram juntos na casa. Afirmou que João soube do crime por ela.

RENATO AUGUSTO DAMASCENO PINTO, em juízo, declarou que viu o acusado apenas duas vezes. Disse que era vizinho da vítima e que no dia dos fatos, realizava uma obra na casa da vítima e foi contratado pelo pedreiro. Quando estava descarregando aterro, na manhã de sexta-feira, viu a vítima, o acusado e um indivíduo lourinho, conhecido como ‘Alanzinho – (não o mesmo da foto de fl.66). Disse que o clima estava normal, que os três bebiam e ouviam música muito alta; que bebiam desde o dia anterior. Declarou que não presenciou os fatos, pois estava na rua, mas que foi chamado depois por uma vizinha da vítima, que perguntaram se havia acontecido algo com a vítima. Disse ter visto o acusado e Alanzinho saindo em uma bicicleta, com uma mochila nas costas. A testemunha afirmou ter sido a primeira pessoa a ver a vítima morta. Contou que que não havia outras pessoas na casa além dos três.

RAIANE PONTES DE SOUSA, em juízo, declarou que conhecia a vítima de vista, pois eram vizinhos de frente há um ano. Disse que a vítima morava sozinha e que o acusado frequentava a casa. Segundo a testemunha, a vítima tinha o costume de receber vários meninos em sua casa e que o acusado era o mais frequente. No dia do crime, estava em casa com o som ligado. Não ouviu gritos. O vizinho da frente, que morava ao lado da casa da vítima comentou que acreditava estar havendo alguma briga na casa da vítima, pois ouviu gritos. A testemunha afirmou ainda que o som da casa da vítima estava muito alto. Por volta de 10h30min, a testemunha disse ter visto duas pessoas saírem de bicicleta com uma mochila preta. A testemunha disse não ter visto os rostos das pessoas que estavam na bicicleta. A testemunha disse que chegou a ver outro rapaz na casa da vítima dias antes, mas não era Renato.

SUELY SANTOS DA SILVA, declarou ser vizinha da vítima, mas não tinham intimidade. A casa da vítima ficava do outro lado da rua. Disse ter visto movimento, som alto e um moreno que sempre estava na casa. Depois de muito tempo a testemunha viu que havia mais alguém na casa. A testemunha declarou que o vizinho que morava ao lado da casa da vítima bateu em sua janela, procurando pelo seu esposo e comentando que achava que a vítima estaria brigando com alguém em casa. Um certo tempo depois, a testemunha Renato e Frank abriram o portão e depararam com a vítima já morta. A testemunha disse que na casa estavam a vítima, o acusado e um terceiro indivíduo não identificado, o que fora confirmado pela vizinhança. A testemunha também informou que o som da casa estava muito alto e que a vítima não tinha esse costume; que a vítima tinha o costume de receber meninos na casa e que o acusado era o mais frequente.

JANIO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, Policial Civil, declarou que reconhece o acusado. Foi acionado pelo CIOP para atender a uma ocorrência de homicídio na área das Laranjeiras. No local, colheram informações e encontraram a identidade do acusado. Segundo vizinhos, uma pessoa morena que frequentava a casa teria cometido o crime. Também haveria uma terceira pessoa não identificada. Após localizarem o endereço do réu, se deslocaram ao local e lá encontraram o acusado, em frente à casa. O acusado foi encaminhado à Delegacia e lá foi reconhecido pelos vizinhos da vítima como a pessoa que frequentava a casa da vítima. Soube depois que o acusado teria confessado o crime na Delegacia, dizendo que um indivíduo chamado Alan teria cometido o crime. Disse que foram levados pertences da vítima, mas o acusado não teria dito onde estavam. A vítima estava de férias e teria recebido quantia em dinheiro.

JACKSON FRANCK LIMA DE OLIVEIRA, Policial Civil, declarou que os vizinhos da vítima apontaram o acusado como suposto autor do crime. Além dele, haveria outra pessoa. Após buscas, localizaram o endereço do réu e lá o encontraram, sendo encaminhado à Delegacia. Da residência da vítima foram subtraídos alguns pertences. A testemunha tomou conhecimento que o acusado teria dito que um homem chamado Alanzinho teria cometido o crime. Segundo informado pelo acusado na Delegacia, a causa do crime foi dinheiro da vítima. O acusado não revelou onde estariam os pertences da vítima. Segundo o acusado, em interrogatório, Alan teria cometido o crime e ele apenas olhou, porque tinha medo dele.

ALAN GOMES DOS SANTOS declarou que já foi vizinho do acusado. Disse que nunca viu a vítima, embora o denunciado o acuse. Contou que os policiais foram até sua casa, dizendo que o acusado o havia apontado.

(...).

O acusado RENATO DA SILVA LIMA, quando interrogado em juízo, negou a prática do crime. Disse que tinha amizade com a vítima e que mantinham relacionamento homoafetivo. Visitava a casa da vítima com frequência há aproximadamente um ano. Disse que não compartilhavam contas, cartões, senhas, nem havia questão financeira entre ambos. O acusado disse que a vítima às vezes frequentava sua casa. O réu declarou que conheceu a vítima por meio de seu irmão; que dormia na casa da vítima quando iam a festas. A vítima trabalhava na Assembleia Paraense como garçom no período da tarde. No dia dos fatos, o acusado foi até a casa da vítima, por volta de 10h. Bateu no portão da casa da vítima, reparou o som da casa alto e dois pares de sandálias do lado de fora, mas a vítima não o atendeu, tendo a vítima dito para ele voltar mais tarde. Disse que não foi com a vítima até a lotérica no dia da morte dela. Confirmou ter dito à Polícia que a vítima foi morta por Alan, mas em juízo, disse não ter visto ninguém matando a vítima. Afirmou que na casa da vítima há câmeras de monitoramento, mas que os Policiais não as utilizaram. O acusado disse que não chegou a voltar na casa da vítima, que foi preso antes, quando estava em casa. Sobre a identidade encontrada na casa da vítima, disse que estava ali porque ele a havia esquecido anteriormente. No dia da morte da vítima, foi levado à Delegacia pelos policiais e foi ameaçado, vasculharam sua casa, tomou tapas, momento em que seu irmão chegou. Narrou que o termo de interrogatório na Delegacia foi assinado sem ter lido. Disse que a vítima tinha o costume de guardar as sandálias para dentro de casa e que as que viu lá fora não eram dele.

(...).

In casu,
a confissão do réu na fase do inquérito restou corroborada por outros elementos da prova judicializada, em especial o depoimento da testemunha Renato Augusto Damasceno Pinto, que afirmou com segurança ter visto o acusado na casa da vítima horas antes do crime, juntamente com outra pessoa, conhecida por “Alanzinho”, e que os dois bebiam com a vítima e escutavam música em volume alto, acrescentando, por fim, que viu o ora apelante sair na companhia do outro indivíduo montados na bicicleta da vítima, levando uma mochila nas costas, cena que também foi vista pela testemunha Raine, embora esta não tenha afirmado que uma das pessoas da bicicleta fosse o acusado, porque não viu de frente, porém, afirmou que o acusado ia com frequência à casa da vítima.

Neste contexto, saliente-se que não há óbice na utilização da confissão extrajudicial para a formação da convicção do juízo, tendo em vista que a dinâmica dos fatos relatada na ocasião foi corroborada pelos elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO.
CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAL. VALOR PROBANTE.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. (...). I - Evidencia-se a improcedência do apelo absolutório quando o acervo probatório angariado nos autos, notadamente a confissão extrajudicial, corroborada pela prova judicializada, demonstra que a ré, na companhia de um menor, cometeu o crime de latrocínio pelo qual foi condenada. II - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coesos com todas as demais provas dos autos. III
- Se a ré confessou na fase extrajudicial a prática delitiva, narrando em detalhes como praticou o delito na companhia do menor, e se tais declarações foram corroboradas pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderão utilizadas para formação do convencimento acerca da autoria delitiva.
IV – (...) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0004784-12.2018.8.07.0004, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Publicado no DJE: 04/11/2019).
Grifei.

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante, restando incabível o deferimento do pleito absolutório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao ora apelante de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime
previsto no art. 157, §3º, inciso II
do Código Penal Brasileiro,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024